Tribunal: TJMT
Processo: 1010502-18.2025.8.11.0003
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010502-18.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio por Incapacidade Temporária]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[SILVIA CRISTINA DE PINHO - CPF: 667.941.531-49 (APELANTE), VIVIANI MANTOVANI CARRENHO BERTONI - CPF: 007.253.599-78 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL COM A ATIVIDADE LABORAL. INEXISTÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA. DOENÇAS DE NATUREZA DEGENERATIVA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por segurada contra sentença que julgou improcedente o pedido de restabelecimento de auxílio-doença, sob o fundamento de ausência de comprovação da incapacidade laborativa e de nexo causal entre as patologias apresentadas e a atividade profissional exercida pela autora.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para a concessão do auxílio por incapacidade temporária, especialmente: (i) a existência de nexo causal entre as enfermidades diagnosticadas e a atividade laboral exercida; e (ii) a comprovação da incapacidade laborativa para o exercício de sua atividade habitual.

III. Razões de decidir

3. O laudo pericial judicial concluiu que a autora apresenta gonartrose não especificada e transtorno do menisco decorrente de ruptura ou lesão antiga; contudo, não identificou elementos suficientes para estabelecer nexo causal entre as patologias e a atividade laboral exercida.

4. A perícia também consignou que as patologias possuem natureza degenerativa, hipótese expressamente excluída do conceito de doença do trabalho, conforme dispõe o art. 20, § 1o, “a”, da Lei no 8.213/1991.

5. O laudo pericial igualmente afasta a existência de concausa laboral, ao consignar que as patologias apresentadas não foram agravadas pela atividade profissional exercida pela autora.

6. O Nexo Técnico Epidemiológico Previdenciário (NTEP) configura presunção relativa, a qual pode ser afastada por prova técnica individualizada, como ocorrido no caso concreto.

7. O exame pericial concluiu, ainda, pela inexistência de incapacidade laborativa, requisito indispensável à concessão e manutenção do auxílio-doença, nos termos do art. 59 da Lei no 8.213/1991.

8. Inexistindo prova de acidente de trabalho, de nexo causal ou concausal e de incapacidade laborativa, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência.

9. Diante do desprovimento integral do recurso, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, em consonância com o Tema 1.059 do STJ.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
“1. O restabelecimento do auxílio por incapacidade temporária exige a comprovação da incapacidade laborativa para a atividade habitualmente exercida, nos termos do art. 59 da Lei no 8.213/1991. 2. A ausência de prova do nexo causal ou concausal entre a patologia e a atividade laboral impede o reconhecimento de benefício previdenciário de natureza acidentária.”

Dispositivos relevantes citados:
Lei no 8.213/1991, arts. 20, §1o, “a”, 21, I, e 86; CPC, arts. 479 e 85, §11.

Jurisprudência relevante:
STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 2186864 SP 2022/0249943-0, Relator.: Ministro Gurgel De Faria, Data de Julgamento: 11/03/2024, T1 - Primeira Turma; STJ - AgInt no AREsp: 2532758 RS 2023/0458442-0, Relator.: Ministra Maria Thereza De Assis Moura, Data de Julgamento: 14/10/2024, T2 - Segunda Turma; STJ, CC 183143/RS, relatora Ministra Assusete Magalhães, 1a Seção, j. 10.11.2021; STJ, tese fixada no REsp 1865553/PR – recursos repetitivos, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 9.11.2023; TJ-MT - AC: 00011857020178110010, Relator.: Maria Aparecida Ribeiro, Data de Julgamento: 29/05/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de apelação interposto por
SILVIA CRISTINA DE PINHO
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública de Rondonópolis, nos autos da
Ação Previdenciária de Manutenção de Auxílio por Incapacidade Temporária
n.o 1010502-18.2025.8.11.0003, ajuizada em face do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
, a qual julgou improcedente o pedido, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, ao entendimento de que não restaram comprovados a incapacidade laborativa da autora nem o nexo causal entre as patologias apresentadas e a atividade profissional por ela exercida.

A Apelante aduz, em preliminar, a nulidade da sentença, ao argumento de que o juízo de origem deixou de apreciar adequadamente os documentos médicos acostados aos autos, restringindo-se a adotar a conclusão do laudo pericial, o qual reputa inconsistente e dissociado do conjunto probatório.

Sustenta que o referido laudo apresenta vícios, por não retratar de forma fidedigna o seu quadro clínico, o qual estaria devidamente comprovado por exames, prescrições e atestados médicos que evidenciam a existência de patologias nos joelhos, com caráter progressivo e aptas a ocasionar limitação funcional.

Afirma, ainda, que a sentença incorreu em indevida tarifação da prova, ao conferir prevalência absoluta ao laudo pericial, sem apresentar fundamentação idônea para o afastamento dos demais elementos probatórios constantes dos autos.

No mérito, defende a presença de concausa e a natureza acidentária da incapacidade, sustentando que as atividades laborais exercidas contribuíram para o surgimento ou agravamento das enfermidades, bem como a incidência do nexo técnico epidemiológico entre a atividade desempenhada e as patologias diagnosticadas.

Ao final, requer o provimento do recurso para que seja declarada a nulidade da sentença e do laudo pericial, com a determinação de realização de nova perícia. Subsidiariamente, pleiteia a reforma da sentença para seja concedido o benefício de auxílio por incapacidade temporária.

O
INSS
não apresentou contrarrazões ao recurso.

A Procuradoria de Justiça deixou de se manifestar, ante a ausência de interesse público na lide (ID 354751375).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

1.

Preliminar – Nulidade da Sentença

A apelante suscita preliminar de nulidade da sentença, sob o argumento de inadequada valoração das provas produzidas, bem como pleiteia a desconsideração do laudo pericial judicial.

Todavia, extrai-se dos autos que o magistrado de origem conduziu regularmente a instrução processual, assegurando às partes a produção das provas pertinentes, inclusive a realização de perícia médica judicial, elemento técnico indispensável à adequada elucidação da controvérsia em demandas previdenciárias dessa natureza.

Ademais, verifica-se que o laudo pericial foi elaborado em estrita observância aos parâmetros técnicos exigidos, contemplando a análise do histórico clínico da parte autora, a realização de exame físico minucioso e a apresentação de respostas claras e fundamentadas aos quesitos formulados pelas partes e pelo juízo.

Nesse contexto, à luz do princípio do livre convencimento motivado, é facultado ao magistrado apreciar o conjunto probatório de forma global, podendo atribuir maior relevância à prova pericial judicial, notadamente quando produzida por profissional equidistante das partes e devidamente fundamentada.

Assim, inexistindo qualquer vício processual ou nulidade a ser reconhecida, impõe-se a
rejeição
da preliminar suscitada.

2. Do mérito

A apelante
Silvia Cristina de Pinho
, atualmente com 48 anos de idade, sustenta que seu histórico laborativo, exercido nas funções de cozinheira, cuidadora de idosos, entre outras, teria contribuído para o desenvolvimento das patologias consistentes em transtorno do menisco decorrente de ruptura ou lesão antiga (CID-10 M23.2) e gonartrose não especificada (CID-10 M17.9).

Em razão disso, foi afastada de suas atividades laborais, passando a perceber o benefício de auxílio por incapacidade temporária previdenciário no 718.870.748-1 (espécie 31), no período de 20/01/2025 a 06/06/2025, conforme se extrai do CNIS de ID 352986547.

A insurgência recursal restringe-se à análise do preenchimento dos requisitos legais para a concessão do auxílio por incapacidade temporária, bem como à verificação da existência de nexo causal entre as enfermidades apontadas e o labor desempenhado pela autora.

No que se refere ao nexo causal, verifica-se que o laudo pericial judicial (ID 352986884), embora reconheça a existência das enfermidades apontadas,
não estabelece relação de causalidade
entre as patologias diagnosticadas e a atividade laboral desempenhada pela autora, consignando, de forma expressa, o
caráter degenerativo
de tais moléstias. Transcrevem-se, a seguir, trechos relevantes:

“[...] 1. Descreva o quadro clínico atual da parte autora, indicando quais limitações físicas decorrem das patologias diagnosticadas (lesão no menisco e gonartrose), com base nos exames médicos apresentados e no exame pericial realizado. R: A análise minuciosa dos documentos médicos apresentados e direcionados ao objeto da perícia permite identificar que a pericianda é portadora de gonartrose não especificada (CID-10 M17.9) e transtorno do menisco devido à ruptura ou lesão antiga (CID-10 M23.2),
condições degenerativas e adquiridas que não apresentam nexo ocupacional
. O exame físico não evidenciou redução da força ou do desempenho muscular dos membros inferiores; além disso, as amplitudes de movimentos de ambos os joelhos se encontram preservadas.

5. Considerando o histórico ocupacional da autora e a natureza das atividades exercidas, explique se o trabalho como cuidadora de idosos pode ser considerado fator que contribuiu para o surgimento, agravamento ou aceleração das patologias ortopédicas? R:
Não
.

2. Qual a causa provável do diagnóstico? Assinalar com um X a situação que melhor se enquadra e justifique. R:
condições degenerativas e adquiridas que não apresentam nexo ocupacional.
” (g.n)

Dessa forma, verifica-se que as enfermidades apresentadas pela autora não se enquadram nas hipóteses previstas no art. 20 da Lei no 8.213/91, tampouco se caracterizam como concausa, nos termos do art. 21 do mesmo diploma legal:

“Art. 20. Consideram-se acidente do trabalho, nos termos do artigo anterior, as seguintes entidades mórbidas:

I – doença profissional, assim entendida a produzida ou desencadeada pelo exercício do trabalho peculiar a determinada atividade e constante da respectiva relação elaborada pelo Ministério do Trabalho e da Previdência Social;

II – doença do trabalho, assim entendida a adquirida ou desencadeada em função de condições especiais em que o trabalho é realizado e com ele se relacione diretamente, constante da relação mencionada no inciso I.

§ 1o Não são consideradas como doença do trabalho:

a) a doença degenerativa
;

b) a inerente a grupo etário;

c) a que não produza incapacidade laborativa;

d) a doença endêmica adquirida por segurado habitante de região em que ela se desenvolva, salvo comprovação de que é resultante de exposição ou contato direto determinado pela natureza do trabalho.

§ 2o Em caso excepcional, constatando-se que a doença não incluída na relação prevista nos incisos I e II deste artigo resultou das condições especiais em que o trabalho é executado e com ele se relaciona diretamente, a Previdência Social deve considerá-la acidente do trabalho.”

“Art. 21
.

Equiparam-se também ao acidente do trabalho, para efeitos desta Lei:

I – o acidente ligado ao trabalho que, embora não tenha sido a causa única, haja contribuído diretamente para a morte do segurado, para redução ou perda da sua capacidade para o trabalho, ou produzido lesão que exija atenção médica para a sua recuperação;

II – o acidente sofrido pelo segurado no local e no horário do trabalho, em consequência de:

[...]

III – a doença proveniente de contaminação acidental do empregado no exercício de sua atividade;

IV – o acidente sofrido pelo segurado ainda que fora do local e horário de trabalho.” [...]

No que concerne à invocação do Nexo Técnico Epidemiológico Previdenciário (NTEP), cumpre ressaltar que se trata de presunção relativa, passível de elisão por prova em contrário. Na hipótese, a perícia judicial, mediante análise clínica individualizada, foi suficiente para elidir a presunção estatística,
afastando, de forma inequívoca, o liame entre a doença e o trabalho
.

Ante a ausência de comprovação de acidente de trabalho ou de nexo causal entre a atividade laboral desenvolvida e as doenças diagnosticadas,
não é possível a concessão de benefício de natureza acidentária
.

Cita-se precedente do Superior Tribunal de Justiça no mesmo sentido:

[...]
2. Constatada a inexistência de relação entre a doença incapacitante e a atividade laborativa, de rigor a conclusão pela improcedência do pedido de natureza acidentária, no âmbito da competência da Justiça Estadual, não sendo o caso de remessa à Justiça Federal.
3. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2532758 RS 2023/0458442-0, Relator.: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Julgamento: 14/10/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/10/2024) (g.n)

Outrossim, não se mostra cabível a remessa dos autos à Justiça Federal, uma vez que a competência é definida pelo pedido e pela causa de pedir formulados na petição inicial:

[...] IV.
Prevalece nesta Corte o entendimento de que ‘a competência para julgar as demandas que objetivam a concessão de benefício previdenciário relacionado a acidente de trabalho deve ser determinada em razão do pedido e da causa de pedir contidos na petição inicial. Isto porque, a definição do juiz competente é anterior a qualquer outro juízo de valor a respeito da demanda’
(STJ, AgRg no AgRg no REsp 1.522.998/ES, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 25/09/2015). Na mesma linha: STJ, REsp 1.655.442/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 18/04/2017.

V. No caso, a causa de pedir está diretamente atrelada à deficiência decorrente do acidente de trabalho, cujo grau será definido em avaliação médica e funcional, como prevê o art. 70-A do Decreto 3.048/99.

VI.
Na forma da jurisprudência, ‘caso o órgão julgador afaste a configuração do nexo causal, a hipótese é de improcedência do pleito de obtenção do benefício acidentário, e não de remessa à Justiça Federal. Nessa hipótese, caso entenda devido, pode a parte autora intentar nova ação no juízo competente para obter benefício não-acidentário, posto que diversos o pedido e a causa de pedir’.

(STJ, CC 183143/RS, relatora Ministra Assusete Magalhães, 1a Seção, j. 10.11.2021)

Ainda que se supere tal óbice — o que se admite apenas por argumentação —, o pedido igualmente não merece acolhimento, diante da
ausência de comprovação de incapacidade laborativa para o exercício da atividade habitual
.

Consoante se extrai do laudo pericial, o
expert
foi categórico ao afirmar que
“considerando o perfil profissiográfico apresentado, é possível concluir que os danos funcionais não apresentam repercussão na capacidade laborativa da pericianda”
, bem como que
“não há incapacidade laborativa atual”
, havendo, ainda,
plena aptidão para o desempenho da atividade habitual
(item 4.1).

Desse modo, a mera existência de enfermidades não autoriza, por si só, o restabelecimento do auxílio por incapacidade temporária, previsto no art. 59 da Lei no 8.213/91, sendo indispensável a comprovação de incapacidade com efetiva repercussão sobre a atividade laboral habitual, requisito que não restou demonstrado no caso concreto.

A propósito:

[...]
1. Atestando o laudo pericial que o segurado não possui nenhuma incapacidade laboral, não há que se falar em concessão de qualquer benefício previdenciário
. 2. O juiz não está adstrito apenas à prova pericial para a formação de seu convencimento, podendo decidir contrariamente às conclusões técnicas com amparo em outros elementos contidos nos autos. Não havendo, entretanto, nenhum motivo para não se levar em consideração a conclusão do expert no caso concreto, deve ela ser acatada pelo julgador, máxime quando a perícia foi produzida com todas as cautelas legais e à luz das garantias constitucionais da imparcialidade e do contraditório.

(TJ-MT - AC: 00011857020178110010, Relator.: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 29/05/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 06/06/2023)

Por fim, ressalta-se que o juízo não está vinculado às conclusões do laudo pericial, podendo formar sua convicção com base em outros elementos de prova constantes dos autos, conforme dispõe o art. 479 do Código de Processo Civil. Todavia, inexistindo, no caso em apreço, qualquer indício de equívoco nas conclusões periciais,
impõe-se a manutenção da sentença que julgou improcedente o pedido de restabelecimento de auxílio-doença
.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, e em consonância com a tese firmada no Tema 1059 do STJ, sendo integralmente desprovido o recurso, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios fixados na origem.

[...]
A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente
. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação.

(STJ, tese fixada no REsp 1865553/PR – recursos repetitivos, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 9.11.2023)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e determino a majoração dos honorários advocatícios em 2% (dois por cento), observado o disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil, por se tratar de beneficiário da assistência judiciária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2026